Tribunal: STF
Processo: RHC 229037
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alexandre da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus (eDoc 30), com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 749.701, ministro Antonio Saldanha Palheiro).



    Postula, em síntese, a absolvição.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus assim ementado:



    Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime do art. 157, §2º, I, II e V, do CP. Pleito que busca declarar nulidade do processo. 



    1. Inviável a interposição de recurso ordinário contra decisão monocrática de Ministro do STJ que não conhece habeas corpus. 



    2. A decisão monocrática recorrida não analisou o mérito do writ, de modo a resultar indevida supressão de instância caso seja conhecida a matéria diretamente nessa Corte suprema. 



    3. Pelo não conhecimento do recurso ordinário.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia; RHC 144.668, ministro Dias Toffoli; RHC 178.429, ministro Alexandre de Moraes; RHC 187.674 AgR, ministro Celso de Mello.



    Ademais, consta dos autos (eDoc 25, fl. 2) que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 30/9/2021.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente